Tribunal: TJSP
Processo: 1005870-42.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pedido de religação de linha telefônica – Restabelecimento dos serviços antes do ajuizamento da presente demanda – Carência de ação bem decretada nesse tocante – Elementos constantes dos autos, por outro lado, que não autorizam o acolhimento do pedido de indenização por danos morais – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000913043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005870-42.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRICIA
FREITAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos termos do
Art. 942 do CPC, negaram provimento ao recurso, vencidos os 3o e 4o
Desembargadores. Declara o 3o. Sustentou oralmente, a Dra. Cláudia Cristiane
Ferreira.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA, SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31210
APEL.No: 1005870-42.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : PATRÍCIA FREITAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : CLARO S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pedido de religação de linha
telefônica
Restabelecimento dos serviços antes do
ajuizamento da presente demanda
Carência de ação bem
decretada nesse tocante Elementos constantes dos autos, por
outro lado, que não autorizam o acolhimento do pedido de
indenização por danos morais Sentença mantida Recurso
não provido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
93/95 que foi julgado extinto o processo, sem resolução do
mérito, quanto aos pedidos de “religação” de linha
telefônica e declaração de inexigibilidade de débito (art.
485, VI e I, do CPC) e improcedente o pedido de
indenização por danos morais, fundado na alegação de
existência de falha na prestação de serviços.
A apelante afirma que a decisão não pode
prevalecer, sustentando, em síntese, que, embora tenha
manifestado desinteresse em realizar a portabilidade de
sua linha telefônica, a apelada, de forma arbitrária, deu
continuidade na transferência sem qualquer comunicação
prévia ou agendamento e ainda interrompeu os serviços de
telefonia por vários dias, mantendo, assim, um serviço que
nunca foi contratado e descumprindo, ainda, o Regulamento
Geral da Portabilidade (RGP), especialmente no tocante aos
seus deveres e ao processo de portabilidade, sendo
evidente, portanto, a falha na prestação do serviço, assim
como o dano moral causado à recorrente, o que enseja o
dever de indenizar, sendo também imprescindível que os
serviços de telefonia sejam novamente prestados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa TIM, bem como canceladas as faturas emitidas pela
recorrida.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Consigne-se, em primeiro lugar, que agiu com
absoluto acerto o MM. Juiz a quo ao reconhecer que a
autora, ora apelante, carece de interesse processual no
tocante ao pedido de “religação” da sua linha telefônica,
uma vez que restou comprovado pelo documento juntado a
fls. 63 pela ré que os serviços foram restabelecidos antes
do ajuizamento da presente demanda, ante a realização de
diversas ligações.
É lição conhecida que o interesse de agir funda-
se na premissa da necessidade e adequação da prestação
jurisdicional e, na hipótese, a autora não atende ao
requisito de necessidade.
Ademais, conforme bem mencionado na sentença, é
inadmissível o pedido, formulado em réplica (em virtude de
a autora haver sido instada a esclarecer se o pedido de
religação da linha é dirigido à Claro ou à Tim fls. 71),
de que os serviços sejam novamente prestados por sua
antiga operadora, já que a Tim não integra a relação
processual. De seu turno, o afastamento da pretensão
indenizatória era mesmo de rigor.
Assim é porque não há prova segura por parte da
autora da relação de causalidade entre o dano e o serviço
prestado.
Com efeito, não obstante a alegada recusa em
realizar a portabilidade, resulta claro que a autora não
apenas fez uso do serviço prestado pela ré como também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagou as duas primeiras faturas, conforme se depreende da
contestação e dos documentos que a acompanham (fls. 33 e
fls. 57/69).
A conduta da autora, portanto, de utilizar os
serviços e pagar os valores lançados nas faturas emitidas
pela ré significa que ela reconsiderou a desistência da
portabilidade,
porque,
do
contrário,
não
estaria
aproveitando-se dos serviços que foram colocados à sua
disposição,
o
que,
inclusive,
torna
absolutamente
descabida a pretensão de cancelamento das faturas, cujos
valores ela afirma serem indevidos.
Aliás, é bem de se ver que a autora sequer
mencionou
quais
seriam tais valores, limitando-se a
mencionar na inicial que recebeu duas faturas de cobrança,
sendo uma da Claro e outra da Tim (fls. 05), as quais ela
nem mesmo se dignou a juntar aos autos, tanto que a
inicial foi instruída apenas com uma mensagem eletrônica,
gerada automaticamente pela ré, constando como assunto
“Conheça o aplicativo Minha Claro” (fls. 24/25).
Não bastasse isso, causa estranheza a afirmação
deduzida na inicial de que “há mais de um mês a autora não
sabe o que é fazer uma ligação, usar uma internet, etc” (fls.
15), uma vez que a referida afirmação claramente não
corresponde à realidade, diante dos documentos juntados
pela ré, os quais, como bem observou o r. juízo de origem,
indicam a utilização dos serviços ao menos a partir do dia
25/01/2019,
tanto
que,
conforme
já
dito,
o
restabelecimento da linha já tinha ocorrido quando da
propositura da ação.
Não se nega que a relação havida entre as partes
seja de consumo; contudo, não se pode cogitar de responsabilização objetiva do fornecedor quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistente comprovação do liame subjetivo, exigida para a
espécie.
Conforme leciona Leonardo de Medeiros Garcia, em
Direito do Consumidor: Código comentado e jurisprudência
(4. ed. Niterói: Impetus, 2008, nota ao art. 14, p.
119-120): “... para a averiguação da responsabilidade em razão
da prestação de serviços defeituosos é preciso demonstrar o dano
ocorrido (acidente de consumo) e a relação de causalidade entre
o dano e o serviço prestado (nexo causal)”.
E nem se diga ser o caso de inversão do ônus da
prova,
na
medida
em que
ela
exige a presença de
verossimilhança da alegação, o que, considerando-se o
quanto aqui sopesado, não se verificou.
Assim, uma vez não ter a autora apresentado prova
efetiva dos fatos constitutivos do direito que alega,
incabível o acolhimento da pretensão inicial.
Ainda que assim não fosse, os fatos trazidos são
insuficientes para ensejar a indenização por dano moral
pretendida.
Para se reconhecer a existência de direito à
indenização por dano moral, é necessário que se constate
ter havido lesão à intimidade da pessoa, à sua privacidade, à sua honra e imagem, de sorte que
contratempos do dia-a-dia, dissabores e percalços não são
indenizáveis.
Na presente hipótese, nada ocorreu que tivesse
atingido a honra, o nome e a imagem da autora, não se
estando diante de situação que evidencie constrangimento
ou humilhação para justificar a condenação da ré ao
ressarcimento de dano moral, inclusive porque os elementos
probatórios
dos
autos
demonstram
que
a
recorrente
permaneceu com sua linha indisponível por poucos dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, também deve ser dito, por oportuno, que
apenas o descumprimento contratual, sem que ele seja a
causa de atentado ao patrimônio imaterial do contratante,
não enseja reparação por dano moral.
O C. Superior Tribunal de Justiça assim já
decidiu: “Civil. Dano moral. O inadimplemento contratual
implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais, não
danos morais, cujo reconhecimento implica mais que os dissabores
de um negócio jurídico frustrado” (REsp. n. 201414/PA, Rel.
Min. Ari Pargendler).
E também: “RESPONSABILIDADE CIVIL - Consumidor - Dano
moral - Interrupção do serviço telefônico - Mero dissabor -
CF/88, artigo 5o, V e X. O mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar do dano moral, más somente aquela agressão que exacerba
a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige" (REsp. n.
606.382/MS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 17.05.2004).
Dessa forma, os fatos narrados na petição inicial,
por si só, são insuficientes para causar severa e
permanente interferência na psique da autora, razão pela
qual não ficou caracterizada repercussão negativa à parte
extrapatrimonial de sua esfera jurídica a ensejar a
reparação pleiteada.
Diante destas considerações, a r. sentença deu
exata solução à lide, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos, os quais não foram abalados pelas
razões apresentadas.
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, arbitram-se os honorários advocatícios,
sem prejuízo daqueles fixados na sentença, em mais 5% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38756
Apelação Cível no 1005870-42.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Patricia Freitas de Oliveira
Apelado: Claro S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
De início, importante consignar que a relação havida
entre as partes é de consumo, logo, responde a ré de forma objetiva pelos
danos causados aos seus clientes.
No caso, restou incontroverso que a autora teve o
serviço de telefonia móvel cortado pelo período de 14/01/2019 a
24/01/2019, não podendo efetuar nem receber ligações, mensagens e sem
sinal de internet.
E, tal fato não pode ser entendido como mero
aborrecimento, tendo causado estado de aflição e angústia na autora,
configurando verdadeiro dano moral.
Com efeito, nos dias de hoje, sabe-se que o celular é um
aparelho indispensável, cuja utilização supera a de um simples meio de
comunicação, proporcionando verdadeiro suporte tecnológico à vida
moderna das pessoas, como consultas pela internet, reuniões on line,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transações bancárias, enfim.
Assim, tendo em vista que por mais de 10 dias a autora
ficou com a linha indisponível, por conduta da ré, resta claro que houve
falha na prestação do serviço, sendo inafastável o dever de indenizar.
No tocante ao quantum indenizatório, tenho que a
fixação em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sem causar enriquecimento indevido da vítima.
Neste sentido:
“APELAÇÃO - TELEFONIA - SUSPENSÃO DOS
SERVIÇOS - Pleitos de condenação da ré a voltar a prestar os serviços, bem
como indenizar os danos morais decorrentes de sua conduta - Sentença de
procedência. 1 DEVER DE INDENIZAR - Ré que sem motivos justos ou
justificáveis suspende serviço de telefonia móvel - Alegação de suspeita de
fraude, a motivar tal suspensão, não comprovada Inteligência do disposto no
art. 333, II, do CPC - Pessoa jurídica pode sofrer danos morais, na esteira do
entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 227) -
Abalo da reputação da autora no mercado em razão dos efeitos da quebra do
contrato perpetrada pela ré - Ofensa à honra objetiva - Dever de indenizar
caracterizado. 2 VALOR DA INDENIZAÇÃO - Verba fixada com modicidade,
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, notadamente diante da pujança
econômica da vencida, não comporta minoração Indenização que, ainda que
maneira indireta, deve servir como meio de desestímulo a adoção de posturas
como a presente. 3 MULTA PELO DESCUMPRIMENTO - Astreintes - Multa
diária pelo descumprimento fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) - Redução, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso concreto, incabível - Necessidade de que a penalidade efetivamente sirva
de efetivo desestímulo ao descumprimento do comando jurisdicional.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
0005249-43.2011.8.26.0002, Relator Des. SERGIO GOMES, 37a Câmara de
Direito Privado, v.u., j. em 12.03.2013). (grifo nosso)
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso para
julgar parcialmente procedente a ação, condenando-se a requerida a pagar
à autora indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com juros de mora a contar da citação; mantendo-se, no mais, a r.
sentença.
Diante do que se decide, constata-se que houve
sucumbência recíproca, assim, as despesas processuais, se existentes,
devem ser repartidas entre os litigantes, na forma do art. 86, caput, do
NCPC.
Considerando-se que é vedada a compensação de
honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 85, § 14, do mesmo
Codex, autora e réu devem pagar ao advogado da parte contrária, a
importância de R$ 1.500,00, já considerado o trabalho adicional realizado
em sede recursal e ressalvada a gratuidade da justiça concedida à apelante.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
1323F33D
8
10
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
14B5D1CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005870-42.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.